Tribunal: TJSP
Processo: 1119874-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119874-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.579
Apelação Cível n.o 1119874-26.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Hania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo
causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade
objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.
Trata-se de ação de regresso, movida por seguradora contra prestadora de
serviços, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 287/289, de relatório adotado,
que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 291/339) alegando que o nexo de causalidade foi
comprovado nos autos mediante laudos de empresas especializadas, idôneas e sem
vínculo com a seguradora ou com o consumidor, bem como pelo relatório de sinistro,
que atestaram que os equipamentos foram danificados por pico de tensão oriundo da
rede de distribuição de energia elétrica administrada pela ré. Afirma que a ré não
produziu contraprova, especialmente a de que o sistema estivesse preparado para evitar
variações de tensão e sobrecarga de energia, e que apesar de notificada
extrajudicialmente, ocasião em que poderia ter realizado vistorias nas residências dos
segurados. Alega que as indenizações são pagas aos segurados somente após a
certificação de que a queima dos equipamentos de seu em razão dos picos de tensão na
rede elétrica. Assevera que a jurisprudência é consolidada no sentido de não ser
obrigatório o esgotamento das vias administrativas para eventual prestação jurisdicional,
e que a Resolução no 414/2010, da ANEEL, cuja normatividade tem incidência restrita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode balizar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Afirma
ser impossível a produção de prova diabólica, mais notadamente a pericial, porque é
inviável a preservação dos equipamentos danificados, uma vez pertencem aos
segurados, que precisam deles reparados. Sustenta que os laudos obedeceram à
Resolução no 414/2010, da ANEEL e com o Módulo 09 do PRODIST, e que não há
necessidade de que sejam exclusivamente feitos por empresas credenciadas. Aduz que
ao pagar a indenização, sub-rogou-se em todos os direitos e ações que competiam ao
segurado contra o autor do dano. Defende a aplicação do CDC ao caso, ante a sub-
rogação operada, especialmente a inversão do ônus da prova. Sustenta que os
consumidores não têm responsabilidade sobre as oscilações elétricas oriundas da rede de
energia; que não houve causa excludente de responsabilidade, pois a rede de
distribuição da ré não estava preparada para controlar distúrbios decorrentes de
descargas elétricas, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior; que a
responsabilidade da ré é objetiva; a incidência de raios na rede elétrica é previsível e não
representa a causa do sinistro.
Recurso preparado (fls. 340/341) e respondido pela ré (fls. 521/538) que
defendeu a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
A seguradora autora alegou na inicial que, em razão de supostos
distúrbios elétricas ocorridos no dia 30.01.2017, teria indenizado os prejuízos causados
nos equipamentos do segurado Antônio Ferreira de Lima (apólice no
33.14.15340639.0.1), no valor de R$ 7.453,36, sendo de rigor o ressarcimento dessa
quantia em razão da falha na prestação de serviços da ré.
Todavia, diversamente do que entende a apelante, nada atesta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança as alegadas oscilações da energia. Também não há comprovação de
reclamação imediata do consumidora junto à ré. Tudo, então, fica no dito pelo não dito.
Pode realmente ter havido a oscilação da energia, mas também pode não ter havido.
Sendo assim, uma vez apresentada reclamação pelo consumidor, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode ser presumido
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade da
concessionária, já que diversas as suas possíveis causas. Por conseguinte, impossível
obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um dano,
por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano
for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva,
sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da
ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez tal
prova.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era de rigor.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, conforme
manda o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.344
Apelação Cível no 1119874-26.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ousei divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
Entendo que não há exigência legal para que se
esgote a esfera administrativa para somente depois permitir o ajuizamento de ação judicial visando o ressarcimento de prejuízos resultantes de falha na
prestação de serviços de energia elétrica, salientando-se
que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado, em razão de
danos ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a ele
pertencentes,
decorrentes
de
oscilações
de
energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, ora apelada.
Na qualidade de concessionária de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, portanto, sub-rogada nos direitos do
segurado (consumidor), a seguradora pode fazer uso da
legislação consumerista.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelada, responde o
prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
dos segurados da apelante, competindo à concessionária ré
cabal demonstração de que o consumidor teria dado causa
aos prejuízos experimentados, o que não se observa nos
autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 33/34, a seguradora apelante juntou cópia
dos termos dos contratos de seguro e da cópia da denúncia
do sinistro. Às fls. 36/39 foram colacionados laudos
técnicos das avarias nos aparelhos elétricos do consumidor, que consideraram que as avarias eram
compatíveis com o relato do segurado, de que “descarga
elétrica” tal, que ocasionou a queima.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11D27B1E
6
8
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
11D8477B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1119874-26.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.